Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-69.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. CRIME DE USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 328 DO CP PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 45 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO E DA PENA DE DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, o reconhecimento do acusado feito pela vítima é prova legítima, ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, salientando-se que o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a condenação, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia, como ocorre no presente caso. Preliminar rejeitada.
2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, como é a hipótese sob exame (roubo), tem relevância considerável quando coerente e harmônica com as demais provas constantes dos autos, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como para comprovar o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra a pessoa, não havendo motivo para desprezá-la, ainda mais quando corroborada pelos demais elementos de provas.
3. Diante da comprovação de que o apelante, em unidade de desígnios, subtraiu o aparelho celular da vítima, ameaçando-a de atingi-la com disparo de arma de fogo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, motivo pelo qual mantém-se a condenação criminal pelo delito tipificado no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), nos exatos termos da sentença.
4. O princípio da consunção tem aplicação quando um crime constitui meio necessário à execução de outro, sendo por este absorvido.
5. In casu, constata-se que apesar dos delitos terem ocorrido no mesmo contexto fático, estes foram cometidos pelo réu com desígnios autônomos e em duas ações distintas. Isso porque o réu, utilizou-se da função pública se passando por policial civil responsável pela apuração do delito de roubo e enviando e-mail a ofendida para que esta passasse suas informações pessoais de acesso do dispositivo móvel subtraído, para posteriormente acessar a sua conta e invadir o dispositivo informático e formatá-lo para a venda.
6. Assim, a usurpação de função pública não se mostra meio normal, nem fase de preparação ou execução do crime de invasão de dispositivo informático, razão que havendo desígnios autônomos não se aplica o Princípio da consunção.
7. O art. 328 do CP estabelece como crime: “Usurpar o exercício de função pública: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se do fato o agente aufere vantagem: Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa”. Desse modo, usurpar significa desempenhar indevidamente uma atividade pública, ou seja, assumir indevidamente as atividades de determinada função pública, vindo a executar atos inerentes ao ofício, sem que tenha sido aprovado em concurso ou nomeado para tal função.
8. No caso, o autor tinha ciência do uso indevido da função pública típica de servidor da área de segurança pública, se valendo da dissimulação de ser policial civil para praticar ato inerente ao cargo e obter acesso aos dados pessoais da vítima para posterior invasão de dispositivo de informática objeto do crime de roubo. Assim, por praticar atos inerentes ao ofício, se passando por policial civil, a conduta do réu não pode ser desclassificada do crime previsto no art. 328 do CP (usurpação de função pública) para a contravenção do art. 45 da Lei de Contravenções Penais.
9. As circunstâncias do crime são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução.
10. A exasperação da pena em abstrato pelas circunstâncias do crime embasada na ameaça proferida pelo acusado, mostra-se totalmente descabida por ser elementar do crime de roubo, e em decorrência do Princípio do no bis in idem.
11. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO, somente para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime e reduzir a pena-base do crime de roubo majorado, mantendo-se, todavia, a pena total estipulada na sentença em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigida e os demais termos da sentença. Substituída a pena de detenção por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juiz da execução penal.